Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-50.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte para condenar a companhia aérea ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais – Cancelamento de voo – Chegada ao destino cerca de setenta e duas horas depois do previsto – Indenização por danos morais – Cabimento – Valor reparatório – Necessidade de adequação –

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte para condenar a companhia aérea ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais – Cancelamento de voo – Chegada ao destino cerca de setenta e duas horas depois do previsto – Indenização por danos morais – Cabimento – Valor reparatório – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade - Apelação provida, em parte.